Tribunal: TJDFT
Processo: 0716830-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0716830-93.2021.8.07.0001 APELANTE: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por Manoel Rodrigues dos Santos contra a r. sentença que, nos autos da Ação Declaratória cumulada com Revisão de Contrato de Financiamento, com cláusula de alienação fiduciária, julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. As contrarrazões foram apresentadas (Id. 26888339). Antes do julgamento do recurso, o Apelante pediu a desistência da ação (Id. 28014949). Intimado a se manifestar quanto ao pedido de desistência da ação, o Réu nada pleiteou (Id. 28295418). Recebo o pedido Id. 28014949 como desistência da Apelação, pois já foi prestada a jurisdição, com sentença de improcedência do pedido deduzido na petição inicial, de modo que não pode a parte sucumbente pedir a desistência da ação. É o que se extrai do art. 485, § 5o, do CPC, in verbis: "A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.” No mesmo sentido é a jurisprudência do STJ nos seguintes recursos: AgRg no REsp 1.436.949/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.6.2014; AgRg no REsp 1.150.146/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.12.2010). Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência da Apelação. Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixo honorários advocatícios recursais em 5% sobre o valor da causa, em favor do Réu. Fica, contudo, suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida ao Autor. Publique-se e intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora